Tribunal: STJ
Processo: 0368708-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037988 - MG(2025/0368708-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WALLACE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAPHAEL HENRIQUE DUTRA RIGUEIRA - MG136725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA
HABEAS CORPUS
DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
e afastou a concessão da ordem de ofício por inexistência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. A parte agravante sustenta que a decisão de pronúncia está
fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não
confirmados em juízo, em violação ao
do Código de Processo Penal, e
art. 155
requer o restabelecimento da sentença de impronúncia proferida em primeiro grau.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia,
fundamentada em indícios suficientes, incluindo elementos colhidos na fase
inquisitorial e corroborados por provas judicializadas, está em conformidade com a
jurisprudência consolidada e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão
da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em provas
da fase inquisitorial, havendo elementos probatórios diversos, incluindo
depoimentos testemunhais que indicam indícios suficientes de autoria e
materialidade do crime.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a
pronúncia, basta a existência de indícios suficientes para justificar a submissão do
acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
6. O revolvimento do acervo fático-probatório é vedado na via estreita do
, devendo a apreciação final da prova ser feita pelo Tribunal do
habeas corpus
Júri em razão de sua competência constitucional.
7. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Para a pronúncia, basta a existência de indícios suficientes para justificar
a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2. A decisão de pronúncia pode se fundamentar em elementos colhidos na fase
inquisitorial, desde que corroborados por provas judicializadas sob o crivo do
contraditório. 3. O revolvimento do acervo fático-probatório é vedado na via estreita
do
, devendo a apreciação final da prova ser feita pelo Tribunal do
habeas corpus
Júri. Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55392845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 75808da5-34b4-4182-a4a7-ba9c041f5ae4

o, XXXVIII, "d";
II, "a"; CPP,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
art. 155;
CPP,
§2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
907.533/ES,
Turma, julgado em 02.09.2025, DJEN de 19.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55392845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 75808da5-34b4-4182-a4a7-ba9c041f5ae4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037988 - MG(2025/0368708-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WALLACE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAPHAEL HENRIQUE DUTRA RIGUEIRA - MG136725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA
HABEAS CORPUS
DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
e afastou a concessão da ordem de ofício por inexistência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. A parte agravante sustenta que a decisão de pronúncia está
fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não
confirmados em juízo, em violação ao
do Código de Processo Penal, e
art. 155
requer o restabelecimento da sentença de impronúncia proferida em primeiro grau.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia,
fundamentada em indícios suficientes, incluindo elementos colhidos na fase
inquisitorial e corroborados por provas judicializadas, está em conformidade com a
jurisprudência consolidada e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão
da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em provas
da fase inquisitorial, havendo elementos probatórios diversos, incluindo
depoimentos testemunhais que indicam indícios suficientes de autoria e
materialidade do crime.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a
pronúncia, basta a existência de indícios suficientes para justificar a submissão do
acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Documento eletrônico VDA55049546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:39
Código de Controle do Documento: 40b9d1a0-3b7b-4f8d-83b1-f236a43bade2

6. O revolvimento do acervo fático-probatório é vedado na via estreita do
, devendo a apreciação final da prova ser feita pelo Tribunal do
habeas corpus
Júri em razão de sua competência constitucional.
7. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Para a pronúncia, basta a existência de indícios suficientes para justificar
a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2. A decisão de pronúncia pode se fundamentar em elementos colhidos na fase
inquisitorial, desde que corroborados por provas judicializadas sob o crivo do
contraditório. 3. O revolvimento do acervo fático-probatório é vedado na via estreita
do
, devendo a apreciação final da prova ser feita pelo Tribunal do
habeas corpus
Júri. Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, "d";
II, "a"; CPP,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
art. 155;
CPP,
§2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
907.533/ES,
Turma, julgado em 02.09.2025, DJEN de 19.09.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por WALLACE ALVES DOS SANTOS,
contra decisão de fls. 1100-1102, que não conheceu do
, afastando a concessão
habeas corpus
da ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade.
Sustenta a parte agravante que a pronúncia está integralmente fundamentada em
elementos colhidos no inquérito policial e não confirmados em juízo, em violação ao
do
art. 155
Código de Processo Penal, configurando decisão teratológica do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e manifesta dissonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Afirma que não há
indícios mínimos de autoria judicializados, sob o crivo do contraditório.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão
monocrática e restabelecida a sentença de impronúncia proferida em primeiro grau;
subsidiariamente, pleiteia a concessão de ofício da ordem, por ser “inaceitável” a pronúncia
fundada apenas em dados do inquérito policial não confirmados em juízo.
É o relatório.
VOTO
nicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
I
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Documento eletrônico VDA55049546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:39
Código de Controle do Documento: 40b9d1a0-3b7b-4f8d-83b1-f236a43bade2

Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
entretanto, não se percebe ser o caso dos autos.
O pleito da agravante consiste, em síntese, no restabelecimento da sentença de
impronúncia proferida em primeiro grau, uma vez que a pronúncia efetivada pelo Tribunal
estadual teria se baseado tão somente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Quanto ao
ponto, assim fez constar o acórdão atacado (fls. 16-34):
A materialidade restou seguramente comprovada nos autos pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de necropsia, laudos de
eficiência de
bem como pela prova oral produzida (docs. 03 e
munições/objeto,
04).
Quanto à autoria, a r. sentença impronunciou os réus Wellington e Wallace sob o
fundamento de que inexistem indícios suficientes de autoria.
Contudo, entendo que tal decisão deva ser reformada.
[...]
Diante de tal contexto probatório, não obstante a negativa de autoria dos
apelados, a meu ver, não pode prevalecer a alegação de que inexistem indícios
suficientes de que os recorridos são os autores do crime de homicídio
perpetrado contra a vítima L. R. N.
Destarte, a pronúncia de Wellington José Barbosa Baptista e Wallace Alves
dos Santos é medida que se impõe, especialmente porque se trata de juízo de
mera admissibilidade de acusação, cuja competência foi constitucionalmente
conferida ao Tribunal do Júri.
[...]
Quanto ao réu Wallace, há evidências de que a motivação do crime seria torpe,
devido as divergências advindas do tráfico de drogas, e mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima foi alvejada quando guardava seu
carro na garagem de sua residência. [...]

Como se percebe da leitura detida das razões do acórdão, a decisão de pronúncia não
se fundamentou exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, havendo elementos
probatórios diversos, incluindo depoimento testemunhal dando conta da briga no bar em
momento anterior e de outra que afirmou que "os moradores do bairro falam que foi Wallace que
efetuou os disparos de arma de fogo contra o ofendido e que Wellington teria sido o mandante"
(fls. 28-29).
Nesse contexto, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a pronúncia, basta a existência de
indícios suficientes a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri,
mormente quando a decisão se fundamenta em depoimentos de testemunhas que acompanharam
a dinâmica dos fatos.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE SUSTENTAM A
DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO
CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a
soberania de seus vereditos.
2. No caso vertente, há provas produzidas sob o crivo do contraditório que
autorizam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular.
[...]
6. Depreende-se do acervo probatório constante dos autos, portanto, a
existência de indícios suficientes a justificar a submissão do acusado a
julgamento pelo Tribunal do Júri, notadamente em virtude dos relatos das
testemunhas sobre a dinâmica delitiva e da diferença de idade e de porte físico
entre os envolvidos.
Documento eletrônico VDA55049546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:39
Código de Controle do Documento: 40b9d1a0-3b7b-4f8d-83b1-f236a43bade2

7. Cumpre reiterar que é vedado a este Tribunal se imiscuir no acervo probatório
para realizar a capitulação legal que repute mais adequada ou decidir pela tese
prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao
Conselho de Sentença.
Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar
as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a
causa conforme suas convicções, nos termos do
o, XXXVIII, "d", da CF.
art. 5
[...]
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
907.533/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
19/9/2025.

Diante desse quadro, reputo presentes provas suficientes para autorizar a submissão
do paciente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Demais disso, tem-se que, para infirmar as conclusões da Corte estadual, seria
necessário o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado na via
estreita do
devendo a apreciação final da prova ser feita pelo Tribunal do Júri em
habeas corpus,
razão de sua competência constitucional.
Verifica-se, de tal modo, pelas razões expostas, que a parte agravante deixou de
apresentar fundamentos suficientes para modificar a conclusão do Tribunal de origem, que, de
fato, refletiu de forma adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55049546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:39
Código de Controle do Documento: 40b9d1a0-3b7b-4f8d-83b1-f236a43bade2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.037.988 / MG
Número Registro: 2025/0368708-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0003149902023 0003149902023813056 0056230003149 005623000314990 10000231244070000
100002312447000 10000232192278000 10000241036847000 10000244640611001 3149902023
3149902023813056 56230003149 5623000314990
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAPHAEL HENRIQUE DUTRA RIGUEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL HENRIQUE DUTRA RIGUEIRA - MG136725
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WALLACE ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: WELLINGTON JOSE BARBOSA BAPTISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WALLACE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO : RAPHAEL HENRIQUE DUTRA RIGUEIRA - MG136725
Documento eletrônico VDA55364340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: 83adb92c-17c7-4cf2-86fe-07d1d5b5a218

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: 83adb92c-17c7-4cf2-86fe-07d1d5b5a218